Tribunal: TJPA
Processo: 0002555-20.2011.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4854 - Revisão do Saldo Devedor
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002555-20.2011.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: MANOEL MARCOS DE SANTANA, EDINALDO SOUZA DA CONCEICAO, JOSE MARIA MENESES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0002555-20.2011.8.14.0040

APELANTE
: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

Advogados do(a) JUÍZO SENTENCIANTE: ALLAN FABIO DA SILVA PINGARILHO - PA9238-A, EDVALDO CARIBE COSTA FILHO - PA10744-A, ANA CRISTINA SILVA PEREIRA - PA8988-A

APELADO
: MANOEL MARCOS DE SANTANA, EDINALDO SOUZA DA CONCEICAO, JOSE MARIA MENESES

RELATOR: DES.
AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve integralmente a sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o processo com resolução de mérito, sob alegação de omissão quanto (i) à interrupção retroativa da prescrição pela propositura e despacho da execução ajuizada em 18/05/2011 e despachada em 24/05/2011, à luz do art. 219, §1º, do CPC/1973; (ii) à citação pessoal do executado MANOEL MARCOS DE SANTANA em 29/06/2011; e (iii) ao efeito da solidariedade passiva (CC, arts. 264 e 204, §1º), com pedido de efeitos infringentes para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, ao não apreciar fundamentos relativos à interrupção da prescrição e à solidariedade passiva, ou se os embargos visam apenas reabrir debate sobre matéria já decidida, com indevida pretensão modificativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, contradição ou omissão, conforme as hipóteses do art. 1.022 do CPC.

As alegações do embargante traduzem inconformismo com a conclusão adotada no acórdão e pretendem rediscutir o mérito da controvérsia prescricional.

Embargos declaratórios não constituem via adequada para reexame de matéria já apreciada nem para atribuição de efeitos infringentes na ausência de vício efetivo no julgado, por terem finalidade de esclarecer ou suprir defeito decisório, e não de reformar o entendimento do colegiado.

Inexistindo omissão no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo admitidos apenas para sanar obscuridade, contradição ou omissão (CPC, art. 1.022). 2. A pretensão de afastar a prescrição mediante revaloração de fatos e fundamentos jurídicos, com pedido de efeitos infringentes, é incabível quando não demonstrado vício decisório no acórdão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022, II. CPC/1973, art. 219, §1º. CC, arts. 204, §1º, e 264.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A, com fundamento no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, em face do acórdão (ID 33853084) proferido por este Egrégio Colegiado, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o processo com resolução de mérito.

Sustenta o embargante que o acórdão incorreu em omissão relevante ao deixar de apreciar circunstância fática e jurídica capaz de infirmar a conclusão adotada quanto à ocorrência da prescrição.

Aduz que a ação de execução foi ajuizada em 18/05/2011, tendo sido despachada em 24/05/2011, o que, nos termos do art. 219, §1º, do CPC/73, vigente à época, teria operado a interrupção retroativa da prescrição à data da propositura da demanda.

Argumenta que o executado MANOEL MARCOS DE SANTANA foi citado pessoalmente em 29/06/2011, portanto dentro do prazo prescricional trienal, circunstância que confirmaria a interrupção da prescrição, havendo, inclusive, diligência frustrada de penhora, bem como reconhecimento da citação pelo Juízo de origem.

Defende, ainda, que há solidariedade passiva entre os executados, nos termos do art. 264 do Código Civil, razão pela qual a interrupção da prescrição operada em face de um dos devedores solidários aproveitaria aos demais, conforme dispõe expressamente o art. 204, §1º, do Código Civil.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que seja suprida a alegada omissão, reconhecendo-se a citação válida de um dos devedores dentro do triênio legal e, por conseguinte, a interrupção da prescrição em relação aos demais coobrigados, com a atribuição de efeitos infringentes ao julgado para dar provimento à apelação e determinar o regular prosseguimento da execução.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O inconformismo do embargante não obedece aos requisitos exigidos à propositura do recurso. O art. 1.022 do CPC dispõe literalmente que caberão embargos de declaração quando a decisão padecer de
obscuridade, contradição ou omissão.

Todavia,

nenhuma das situações apresentadas pelo embargante se enquadra em tais hipóteses.

O que se constata, através dos embargos opostos pela parte embargante, é que esta pretende retomar a discussão que já fora apreciada na ocasião da decisão impugnada, não cabendo nova discussão através dos embargos de declaração.

Assim, repito, os embargos declaratórios são cabíveis para o restrito fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “
decisum
”, mas jamais para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração interpostos,
face à ausência de omissão no julgado, nos termos da fundamentação.

É o voto.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 04/04/2026